Tribunal: TJPA
Processo: 0002119-68.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002119-68.2011.8.14.0070

APELANTE: JOCILENO DA SILVA BENTES, CLEYTON RODRIGUES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO- PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento
para
modificar a pena dos apelantes,
JOCILENO

DA

SILVA

BENTES

e

CLEYTON

RODRIGUES
TAVARES
,
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para serem cumpridas em regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006
, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos por

JOCILENO

DA

SILVA

BENTES

e

CLEYTON

RODRIGUES

TAVARES
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de
Abaetetuba/PA, que os condenou, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa, pela prática do crime capitulado no

art. 33, da Lei
n°11.343/06, interpõem, na forma da lei processual penal em vigor, o presente RECURSO DE APELAÇÃO

a esse

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ.

Noticia a peça acusatória que no dia 06 de outubro de 2011, por volta das 09:30hrs,
durante uma operação policial, policiais militares foram verificar uma

denúncia

e

ao

chegarem

na

residência

do

primeiro
denunciado

(Jocileno)

encontraram

certa

quantidade

de
entorpecente, cerca de 18 petecas de cocaína e ainda três tabletes contendo erva prensada de maconha, pesando no total 2.800 gramas.

No momento da abordagem policial, o denunciado Jocileno
estava manipulando um dos pacotes da droga, confeccionando trouxas para serem comercializadas, tendo informado que a droga foi fornecida pelo segundo denunciado, que passaria depois em sua residência para apanhar o dinheiro conseguido com a venda. JOCILENO

DA

SILVA

BENTES

e

CLEYTON

RODRIGUES

TAVARES

foram

denunciados

e condenados
como

incurso nas sanções punitivas do art.33 da Lei n° 11.343/06.

Inconformado,

JOCILENO DA SILVA BENTES

interpôs o presente

Recurso de Apelação. Em suas razões, pugnou, preliminarmente, pelo direito de

recorrer em liberdade, no mérito, a absolvição, por insuficiência probatória, em
tese subsidiária, requer a desclassificação para o disposto no art. 28 da Lei nº

11.343/06, alternativamente, a reforma da pena aplicada, ID 11107215.

Irresignado,

CLEYTON

RODRIGUES

TAVARES

interpôs

o
presente Recurso de Apelação. Em suas razões, pugnou, preliminarmente, pelo

direito de recorrer em liberdade, no mérito, a absolvição, por insuficiência
probatória, em tese subsidiária, requer a desclassificação para o disposto no art.

28 da Lei nº 11.343/06, alternativamente, a reforma da pena aplicada, ID
11107218.

Em contrarrazões o Representante do

Parquet

manifestou-se pelo

não conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, com a consequente

manutenção da sentença condenatória, ID 11107219 e 11107220.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecido e provido parcialmente, para que seja modificada a pena aplicada dos apelantes.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço dos recursos e passo analisá-los.

Os pedidos do direito de recorrer em liberdade deve ser rejeitado.

Estes pleitos não poderiam ser deduzidos na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Rejeito a preliminar.

No mérito, os pleitos absolutórios e desclassificatórios para consumo próprio de droga não merecem prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente, previsto no

art.33 da Lei 11.343/06, restou sobejamente comprovada através do auto de
apresentação e apreensão, dos laudos toxicológicos provisório e definitivo, onde

os exames registraram positivo para as substâncias vulgarmente conhecidas

como “
maconha
” e “
cocaína
”.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo do arcabouço probatório.

BENEDITO HERALDO DE SOUZA CORRÊA, narrou os fatos em
juízo,

in verbis
:

“(...)

Que receberam denúncia via 190 narrando que na casa de

Jocileno havia droga; que entraram na casa e na cozinha em cima

da mesa dentro de uma mochila encontraram três tabletes de
maconha; que Jocileno disse que a bolsa era de um rapaz que
havia deixado para pegar mais tarde; que a esposa do acusado

ligou

dizendo

que

o

dono

da

mochila

estaria

na

casa;

que
retornaram a residência; que prenderam Cleyton na casa do

acusado Jocileno; que Cleyton estava na casa mas disse que não

conhecia Jocileno; (...)
”

Corrobora com esse, o depoimento do policial militar REGINALDO

DE SOUSA PINHEIRO,

in verbis
:

“
(...) que receberam denúncia via 190; que informaram que na
casa de Jocileno havia droga; que encontraram três tabletes de

maconha em cima da mesa; que Jocileno disse que a bolsa era
de Cleyton; que ele iria pegar mais tarde; que posteriormente, a

esposa de Jocileno ligou informando que Cleyton estaria na

casa; que retornaram a residência

e prenderam Cleyton

(...)

A Lei de Tóxicos em seu art. 33 da Lei 11.343/2006 é clara quanto à traficância, visto que não configura tráfico somente a venda, mas também trazer consigo, transportar, oferecer, dentre outros verbos contidos na norma pátria. Portanto, são robustas as provas amealhadas quanto à autoria delitiva do crime em tela.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Não merece a tese alternativa de desclassificação do crime de tráfico para uso de droga.

Várias são as circunstâncias indicativas de que a substância entorpecente apreendida se destinava à venda, dentre elas a forma de seu acondicionamento (dezoitos petecas de cocaína embaladas individualmente em sacos plásticos vermelhos – ID 11107146, além de três tabletes de ervas prensadas pesando 2.800kg (dois quilos e oitocentos gramas), a denúncia anônima de que estavam comercializando droga no local e no momento da prisão em flagrante Cleyton estava na casa de Jocelino para receber a quantia da comercialização da droga.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que:

“
Inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio se a droga foi encontrada acondicionada em várias porções distintas, evidenciando sua destinação ao comércio ilícito”. (
TJRR Câm. Única, j. 25-5-1999, rel. Des. Jurandir Pascoal, RT 772/682)

“Impossível é a desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecentes, para uso próprio, se restar provado que o réu portava determinada quantidade de maconha, acondicionada em diversos pacotinhos que sugere o propósito de venda” (
TJMG Ap. 000248.822-9/00, 1ª Câm. j. 4-12-2001, rel. Des. Tibagy Salles, DOMG de 11-12-2001, v. u, RT 802/640).

Quanto à pena entendo que assiste razão aos apelantes a modificação do quantum aplicado em relação à pena-base.

Ao analisar a parte dispositiva da sentença (ID 11107156) observo que o magistrado sentenciante no momento da valoração das circunstâncias judiciais reconheceu como desfavorável apenas as circunstâncias do crime, mas no momento da fundamentação apontou que era injustificável, sem qualquer fundamentação complementar.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau.
3. Da mesma forma,
as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa.
4.
A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/10/2016)

A fixação da pena-base deve contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do artigo 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos como ‘culpabilidade intensa’ ou a ‘exigibilidade de conduta diversa’, ‘lucro fácil’, ‘causando prejuízo à vítima’, quando tais circunstâncias constituem elementares do próprio tipo penal. [...] 6. Recurso parcialmente provido (REsp 1383921⁄RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 25⁄06⁄2015).

Diante da ausência de fundamentação escorreita capaz de justificar o aumento da sanção-inicial, a reconheço como neutra e aplico as penas-base no mínimo legal.

Nas demais fases da aplicação da pena, se encontram corretas e proporcionais ao caso em concreto.

Saliento que os apelantes são reincidentes, sendo elevada as penas na segunda fase em 1/6 com realizada pelo juízo
a quo.

Não há causa de aumento e diminuição.

As penas dos apelantes ficaram estabelecidas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência, além da quantidade de droga apreendida, o que merece maior repreensão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para modificar a pena dos apelantes,
JOCILENO

DA

SILVA

BENTES

e

CLEYTON

RODRIGUES

TAVARES
,
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para serem cumpridas em regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006. É o voto.

De
sa Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2022